Tribunal: TJDFT
Processo: 0723339-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDÍCIOS DE AGIOTAGEM. ART. 3o DA MP N.o 2.172-32/2001

I - O art. 3o da Medida Provisória no 2.172-32/2001 autoriza a inversão do ônus da prova nas ações que visem a declarar a nulidade dos contratos que, com o pretexto de conferir ou transmitir direitos, são celebrados para garantir, direta ou indiretamente, contratos civis de mútuo com estipulações usurárias, desde que a tese de agiotagem possua verossimilhança.

II - Negou-se provimento ao recurso.